Tribunal: TJES
Processo: 5008147-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008147-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIVERIO LOPES DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por SELIVERIO LOPES DE ALMEIDA em face de BANCO PAN S.A., na qual o autor, pessoa idosa e beneficiário do benefício previdenciário nº 711.596.388-7, alega descontos indevidos em seu benefício, referentes a cartão de crédito consignado no valor de R$ 75,90, desde novembro de 2023, sem que tenha contratado ou utilizado o cartão. Em síntese, o autor requer a suspensão imediata dos descontos, declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 2.732,40) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: DECLARAR a inexistência do contrato nº 780096199, objeto da lide (id. 70002287) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente; CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido). À resultante desse encontro de contas - que somente poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença - dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC; CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A parte autora requereu a reforma da sentença para afastamento da compensação dos créditos e majoração dos danos morais. Já a ré recorre argumentando a legalidade da contratação por via digital com biometria facial pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.

4. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir (Banco Réu), esta é manifestamente improcedente. O acesso à justiça é direito constitucional (Art. 5º, XXXV, CF) e a busca pela via judicial para anular descontos em benefício previdenciário configura, por excelência, a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional. A resistência à pretensão se configura pela manutenção dos descontos. Rejeita-se a preliminar.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Banco, como fornecedor de serviços, tem o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do Art. 6º, VIII, do CDC. Tratando-se de consumidor hipervulnerável (idoso e beneficiário do INSS) e de contrato celebrado por meio digital, a prova da livre, informada e consciente manifestação de vontade deve ser robusta, não bastando a mera apresentação de telas ou biometria desprovida de mecanismos de auditoria inquestionáveis, como bem observou o juízo a quo ao destacar a ausência de chave de apuração de autenticidade. A falha na segurança do sistema de contratação, que permitiu a formalização de um negócio viciado, configura risco da atividade (fortuito interno), que não pode ser repassado ao consumidor.

6. O pedido do Autor para afastar a compensação não prospera. Embora o contrato seja declarado nulo, o princípio que veda o enriquecimento sem causa impõe que o valor que foi efetivamente creditado na conta de titularidade do Autor seja deduzido dos valores a serem restituídos. A compensação é uma medida de justiça material, e a alegação de que o Autor não usufruiu do crédito não foi comprovada.

7. A sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados. O STJ consolidou o entendimento no EAREsp 676.608 de que a repetição em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da má-fé subjetiva do fornecedor. No caso, a contratação de empréstimo/cartão consignado com consumidor hipervulnerável (idoso), por meio de processo digital falho (sem autenticidade garantida) e a manutenção de descontos em verba alimentar, evidenciam a falha grave na prestação do serviço e a violação do dever de cautela e boa-fé objetiva.

8. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de contratação viciada, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade e a segurança existencial do consumidor idoso, caracterizando dano moral in re ipsa (presumido). A falha do Banco (que permitiu o vício na contratação e o desconto) é grave. Embora os descontos sejam em verba alimentar, o valor de R$ 4.000,00 já atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre o caráter punitivo-pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito do Autor. dessa forma mantém-se a condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00.

9. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)